Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-86.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704712-86.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON VIEIRA BRITO, TANIA MARIA GONCALVES DA SILVA APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelante acerca da petição colacionada ao ID 78133134, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator